Tribunal: STF
Processo: ARE 1575495
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA (ACORDO PAULISTA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA DOS EMBARGOS (TEMA 587/STJ). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 400/STJ POR ESPECIALIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão não observou a autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, o que permitiria a cumulação de honorários. Cita o Tema 587 do STJ (REsp 1.520.710/SC) para defender a impossibilidade de compensação entre as verbas. Requer o provimento dos aclaratórios para afastar a determinação de compensação.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
O embargante fundamenta sua tese no Tema 587 do STJ, que trata da cumulação de honorários no rito processual ordinário. Ocorre que a decisão ora embargada fundamentou-se na especificidade da adesão a programa de transação tributária (Lei Estadual nº 17.843/2023), cenário em que a desistência do litígio é condição para o benefício fiscal.
Nesta hipótese específica, aplica-se o Tema 400 do STJ, que veda a condenação em honorários nos embargos quando o encargo legal pago no parcelamento/transação já abrange a verba honorária. A ratio decidendi visa impedir o enriquecimento sem causa do Fisco e a dupla oneração do contribuinte pelo mesmo fato gerador (o débito transacionado).
A decisão embargada foi expressa ao consignar que: (i) A condenação em honorários é devida em respeito à competência da União e à natureza remuneratória da verba (ADIs 7.615 e 7.341); (ii) Todavia, para evitar o bis in idem, tais valores devem ser compensados com os honorários já pagos no bojo do Acordo Paulista, visto que o contribuinte já arcou com verba honorária sobre a totalidade da dívida para extinguir o processo. 
A pretensão do embargante de aplicar o Tema 587/STJ em detrimento do Tema 400/STJ configura mero inconformismo com a tese adotada, o que é inviável em sede de embargos de declaração. A autonomia dos embargos não autoriza a superação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa em transações resolutivas de litígio.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 
Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente